Tribunal: TJPA
Processo: 0800061-67.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800061-67.2021.8.14.0051

APELANTE: DANIELLE BAPTISTA LINS, DIEGO MOREIRA CANTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800061-67.2021.8.14.0051

APELANTE: DIEGO MOREIRA CANTO e DANIELLE BAPTISTA LINS

Advogado do(a) APELANTE: CYNTHIA FERNANDA OLIVEIRA SOARES - OAB PA8963-A

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

Advogados do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LAUDO DE AVALIAÇÃO BANCÁRIA. ERRO QUANTO À METRAGEM DO IMÓVEL. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por adquirentes de imóvel financiado contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o banco ao ressarcimento do valor pago pela avaliação técnica do imóvel e à indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. Os autores pleitearam, em grau recursal, a condenação do banco ao pagamento de R$ 160.000,00 por prejuízo decorrente de erro na metragem constante do laudo de avaliação e a majoração da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 para cada apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco recorrido é responsável por indenizar os autores por danos materiais decorrentes de diferença de metragem do imóvel detectada após a venda a terceiros; (ii) estabelecer se é cabível a majoração da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do banco é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 297 do STJ, sendo objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

O banco exigiu a realização de laudo de avaliação do imóvel para concessão de financiamento, tendo cobrado R$ 2.500,00 dos autores, sendo o serviço prestado de forma defeituosa ao constar metragem incorreta (750m2 em vez de 572,98m2).

Reconhece-se o defeito na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano decorrente da cobrança pelo laudo inútil, justificando a restituição do valor pago e a indenização por danos morais, já fixados na sentença.

O laudo bancário possui finalidade interna para concessão de crédito e não se presta à instrução de negócio jurídico posterior com terceiros, inexistindo nexo causal direto com o prejuízo decorrente da permuta realizada com a empresa CEO Empreendimentos Ltda.

A fixação dos danos morais em R$ 5.000,00 revela-se proporcional e razoável à luz das circunstâncias do caso concreto, não havendo justificativa para sua majoração, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pela cobrança de laudo técnico inconsistente, sendo devida a restituição do valor pago e a indenização por danos morais.

O laudo de avaliação bancária, elaborado para fins de concessão de crédito, não gera responsabilidade civil por prejuízos decorrentes de negócios jurídicos subsequentes com terceiros.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo devida a sua majoração quando já fixada de forma adequada ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, arts. 6º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; TJMG, AC nº 10000190412692002, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 27.01.2022.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DIEGO MOREIRA CANTO e DANIELLE BAPTISTA LINS
,
inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS em face do
BANCO BRADESCO S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o réu ao pagamento aos autores do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de restituição do valor pago pelo laudo de avaliação do imóvel e ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

Aduziram os autores, ora apelantes, na peça inicial (ID n° 14299323), que adquiriram em 13/11/2015 um terreno urbano situado na Av. Curuá-Una, esquina com a Av. Presidente Vargas, bairro Santa Clara, medindo 25m de frente por 30m de fundo (750m2), pelo valor de R$ 480.000,00. Do montante, R$ 180.000,00 foram pagos com recursos próprios, e o restante, R$ 300.000,00, foi financiado mediante contrato de alienação fiduciária com o Banco Bradesco S.A., firmado em 04/11/2015, totalizando R$ 539.062,57. Alegam que o banco exigiu vistoria do imóvel como condição para aprovação do crédito, cobrando R$ 2.500,00 pela avaliação, cujo laudo atestou a metragem de 750m2.

Após a compra, os autores celebraram contrato de permuta com a empresa CEO Empreendimentos Ltda., entregando o terreno em troca de dois apartamentos. No entanto, a empresa informou que o terreno possuía, na verdade, 572,98m2, sendo exigido o pagamento adicional de R$ 160.000,00 para equalizar o negócio, valor que os autores pagaram em setembro de 2020.

Sustentam que o erro na avaliação promovida pelo banco, ao repetir a metragem declarada no registro sem medição técnica adequada, configurou falha na prestação do serviço bancário, com consequências materiais e morais. Invocam a responsabilidade objetiva da instituição financeira e requerem a restituição da quantia paga pela avaliação, indenização por danos materiais e morais.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 14299410) alegando, em resumo, que o contrato foi celebrado à luz da legislação e que a vistoria se baseou no documento de registro do imóvel, tendo os autores concordado com a avaliação e assinado o termo de acordo, razão pela qual não podem arguir qualquer irregularidade. Assim, pugnou pela improcedência do pedido.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 14299475) parcialmente procedente o pedido, para condenar o réu ao pagamento aos autores do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de restituição do valor pago pelo laudo de avaliação do imóvel e ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação (ID n°
14299476
), sustentando, em síntese, que a sentença reconheceu a falha na prestação do serviço bancário e o nexo causal entre o laudo equivocado emitido pelo avaliador contratado pelo banco e os danos experimentados pelos autores, mas deixou de reconhecer a responsabilidade pela diferença de área do imóvel que resultou em prejuízo financeiro de R$ 160.000,00, pago aos terceiros compradores (CEO Empreendimentos).

Aduziram que o laudo de avaliação, pago pelos próprios autores por exigência do banco, indicava metragem de 750 m2, quando na realidade o imóvel media 572,98 m2, o que caracterizaria vício do serviço e ensejaria responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do CDC.

Defenderam ainda que houve ainda venda casada e omissão de informações claras quanto ao laudo, sendo exigido pagamento da avaliação sem acesso direto ao conteúdo do documento.

Por fim, argumentaram que a sentença fixou valor módico a título de danos morais, incompatível com os transtornos vivenciados, razão pela qual requerem a majoração para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada apelante.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se o dever de indenização por danos materiais no valor de R$ 160.000,00 e majorando-se os danos morais conforme pleiteado.

Contrarrazões em petição de ID n°
14299484
, na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pelo apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar parcialmente procedente o pedido autoral.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Entretanto, em análise criteriosa dos autos, adianto que não assiste razão aos apelantes, autores da demanda.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se à análise da responsabilidade civil do recorrido por supostos danos materiais decorrentes de diferença de metragem do imóvel objeto de financiamento bancário e da adequação do valor fixado a título de danos morais.

Em síntese, os apelantes sustentam que, após adquirirem imóvel com área constante do registro de imóveis em 750,00m2, e ratificada por laudo de avaliação emitido por profissional vinculado ao banco recorrido, constataram que a real metragem do terreno seria de apenas 572,98m2.

Assim, aduzem que com a descoberta da metragem real divergente da constante no registro e no laudo de avaliação, tiveram que complementar, em R$ 160.000,00, o valor de seu terreno, a fim de que a negociação (permuta), realizada com a empresa CEO Empreendimentos Ltda, pudesse ser finalizada.

Pleiteiam, dessa forma, indenização por danos materiais (RR 160.000,00) e a majoração dos danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 para R$ 30.000,00.

Ab initio, comprovado está que o banco requerido exigiu vistoria do imóvel como condição para a aprovação do financiamento, sendo o serviço cobrado dos autores no valor de R$ 2.500,00.

Igualmente demonstrado que o laudo técnico indicou, equivocadamente, metragem de 750,00m2, quando, de fato, a área aferida posteriormente era inferior (572,98m2), conforme é possível observar dos Ids n° 14299332 – Págs. 23/24 e 14299346 – Pág. 5.

Como cediço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, independentemente da perquirição da existência de sua culpa:

Art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde
, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Assim, em atenção aos dispositivos acima transcritos, entendo que há nexo de causalidade entre a conduta do banco apelado (cobrança pela avaliação e emissão de laudo com dado incorreto) e o dano sofrido, no que se refere à inutilidade do laudo e ao valor despendido pelos autores, motivo pelo qual impõe-se a restituição do valor cobrado pela avaliação, qual seja, R$ 2.500,00, com correção monetária e juros de mora. Esse foi o entendimento do juízo a quo, o qual entendo escorreito.

Entretanto, no que se refere ao pedido de indenização pelos alegados danos materiais de R$ 160.000,00, que corresponde à diferença do que os autores tiveram de pagar pela falha existente na metragem constante no registro de imóveis, que por certo reduziu o valor do terreno, entendo que não assiste razão aos apelantes. Explico.

Ora, querer imputar ao banco a desvalorização do terreno adquirido de terceiros e sem qualquer ingerência do financiador, não faz nenhum sentido. O fato de que o banco adotou, para a sua segurança e como condição para disponibilizar o crédito para os apelantes, um laudo de avaliação com metragem idêntica a que consta no registro de imóveis (750 m2), ao invés dos reais 572,98m2, não emerge para os autores da demanda, compradores do terreno, qualquer direito a serem indenizados pela desvalorização do imóvel.

Em verdade, se alguém poderia ser demandado sobre essa desvalorização ou redução do valor do terreno seria, em muito, o vendedor originário do imóvel, que é terceiro alheio a esta demanda. Mas, importante frisar, que nesta demanda não cabe qualquer juízo de valor sobre o negócio realizado entre os apelantes/autores e o terceiro (vendedor).

Dessa forma, entendo que não há nenhuma responsabilidade do banco recorrido em relação ao valor pago à empresa CEO Empreendimentos Ltda por suposta diferença de área em contrato de permuta, eis que o banco, como já foi dito, é apenas o financiador de parte do valor do bem negociado pelos apelantes com terceiro alheio a esta demanda.

Ressalto que a avaliação realizada pelo banco se destinou, unicamente, à autorização de crédito mediante alienação fiduciária. Trata-se de procedimento interno da instituição financeira, cuja finalidade é aferir, de forma geral, o valor do imóvel para garantir o retorno do crédito concedido. Tal documento não se confunde com escritura pública, certidão do registro imobiliário ou medição topográfica destinada à descrição exata do bem perante terceiros.

Assim, entendo que inexiste nexo de causalidade direto e imediato entre o laudo de avaliação e o alegado prejuízo econômico decorrente de negócio jurídico subsequente e celebrado autonomamente com terceiro estranho à relação bancária.

Ademais, a constatação da área real do imóvel é ônus inerente ao adquirente na etapa pré-contratual, sendo exigível prudência mínima, mediante vistoria física ou consulta técnica independente antes da conclusão de contrato de aquisição ou de alienação do bem. Esse ônus ou incumbência jamais pode ser atribuída ao financiador.

Nesse contexto, mostra-se equivocada a imputação ao banco de responsabilidade pelo erro quanto à metragem do imóvel em contrato de permuta com terceiro, eis que ausente qualquer demonstração de que o laudo tenha sido utilizado como base contratual nesse novo negócio. Em verdade, o que vale num negócio de venda e compra de bem imóvel é o que consta no registro de imóveis, e lá consta a metragem utilizada no citado laudo.

Dessa forma, forçosa a improcedência do pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 160.000,00, por total falta de amparo legal.

No tocante ao dano moral, como já dito, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A emissão de laudo técnico inconsistente, fruto de omissão na diligência esperada do prestador de serviços, foi entendido pelo juízo como violador do direito subjetivo dos autores à confiança legítima na exatidão da informação fornecida por agente vinculado ao banco.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - FORNECEDOR DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS - VALOR - ARBITRAMENTO - PARÂMETROS. 1.
A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), razão pela qual, independentemente da existência de culpa, cabe a ele reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. 2 . O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado
. (TJ-MG - AC: 10000190412692002 MG, Relator.: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pelos autores.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

No caso dos autos, em que pese o fato de a falha na metragem foi detectada e contaminou o laudo de avaliação exigido pelo banco, entendo que o erro foi ocasionado pelo registro equivocado da área do bem no registro de imóveis, ou seja, num documento público. Isso por si só impede a estipulação de danos morais elevados, mas não elide a responsabilidade do banco.

Desse modo, entendo que deve ser mantida a sentença que condenou o banco réu a indenizar por danos morais os autores no valor de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como segue o entendimento deste E. TJPA.

A indenização não deve propiciar enriquecimento indevido, mas apenas compensar a perturbação experimentada e inibir reincidência da conduta lesiva, motivo pelo qual acolher o pedido dos autores para majorar os danos morais ao importe de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada apelante se mostra totalmente inadequado.

Portanto, atento às particularidades do caso concreto e por todas as razões e fundamentações que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se pela absoluta necessidade de manutenção da sentença recorrida, eis que se mostra escorreita.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO

DEVENDO SER MANTIDA

IN TOTUM A SENTENÇA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025